Tribunal: TJMT
Processo: 1024462-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024462-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEIDE DA SILVA SAITA - CPF: 700.857.491-68 (RECORRENTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS POR LIMPEZA DE TERRENO. LANÇAMENTOS DE 2011 E 2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RECONHECIDAS PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. LANÇAMENTO DE 2024. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS (PESSOAL OU POSTAL). INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARINEIDE DA SILVA SAITA, para reconhecer a prescrição/decadência dos créditos fiscais n.o 4279690/2011 e 4264353/2015, bem como declarar a inexigibilidade da multa n.o 6303832/2024, em razão da nulidade da notificação por edital.

2.

O Recorrente insurge-se contra a anulação do débito de 2024, alegando que a notificação por edital no Diário Oficial foi regular, gozando os atos administrativos de presunção de legitimidade e veracidade. Sustenta ainda que a recorrida não comprovou residir no exterior.

3.

Em que pese as alegações do Município, o recurso não merece prosperar. Quanto aos débitos de 2011 e 2015, a prescrição e decadência são matérias incontroversas, tendo o próprio ente público reconhecido a extinção de tais créditos em sede de contestação.

4.

No que tange ao lançamento fiscal n.o 6303832/2024, a controvérsia reside na validade da notificação editalícia. Conforme a legislação municipal aplicável (LC n.o 74/2009) e os princípios constitucionais do devido processo legal, a notificação por edital é medida excepcional, somente admitida após frustradas as tentativas de notificação pessoal ou por correspondência com Aviso de Recebimento (AR).

5.

O Município Recorrente não colacionou aos autos prova mínima de que tenha tentado notificar a contribuinte pelos meios ordinários antes de proceder à publicação em Diário Oficial. O ônus de provar o esgotamento das vias de localização do devedor recai sobre a Fazenda Pública, não bastando a mera alegação de "notificação frustrada" sem o respectivo comprovante de devolução do AR ou certidão de oficial de justiça.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da manifesta inobservância do rito procedimental legal. A ausência de notificação válida vicia o processo administrativo desde a origem, por cerceamento de defesa, tornando nulo o crédito tributário dele decorrente.

7.

A manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, visto que a penalidade foi imposta ao arrepio das garantias do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF).

8.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Isento de custas o Município. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026